Tribunal: CARF
Processo: 10820.000938/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000938/2007-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.598 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAURO FRAZILLI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/10/2003
PAGAMENTO INDEVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente a partir de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado da data do pagamento
indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000938/2007-12
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.000938/2007-12

Conforme exposto no relatório do acórdão recorrido, em 30 de maio de 2007, o
Contribuinte solicitou a restituição de valores pagos indevidamente à Previdência Social no
período de janeiro de 2001 a outubro de 2003. No referido período, o contribuinte exerceu cargo
eletivo como vereador, e com base na Resolução do Senado no 26/2005 - que suspendeu os
efeitos da alínea ‘h’, do art. 12 da Lei no 8.212/91-, pleiteou a restituição dos valores retidos pela
fonte pagadora.
O requerimento foi deferido parcialmente sob o fundamento (fls. 95 a 100) de que
contribuições referentes às competências de janeiro/2001 a maio/2002 teriam sido abrangidas
pela prescrição, pois foram pagas a mais de cinco anos da data da apresentação do pedido de
restituição.
O contribuinte apresentou Recurso reafirmado seu direito para todo o período
defendendo ser de 10 (dez) anos o prazo para restituição de tributos sujeitos a lançamento por
homologação pagos indevidamente. Pleiteou ainda o direito ao recebimento dos valores relativos
às competências de novembro de 2003 a setembro de 2004, mesmo sem ter apresentado pedido
para tanto.
Após o trâmite processual a 3 Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso para reconhecer, considerando a data da publicação da Resolução do Senado
no 26/2005, o direito à restituição de todo originalmente pleiteado, afastado as competência de
11/2003 a 09/2004 por inexistir pedido específico para tanto. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/05/2007
RESTITUIÇÃO MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS.. TERMO A QUO
Ha que se observar o disposto no art. 168, inciso 11 do GIN, o termo a quo para
contagem do prazo se iniciou com a publicação da Resolução do Senado Federal.
A contar da publicação da Resolução do Senado Federal no 25, o sujeito passivo teria o
prazo de cinco anos para pleitear a restituição de todos os valores pagos sob a égide da
lei declarada inconstitucional. Uma vez que o pedido foi realizado em maio de 2007,
não pode ser considerado prescrito.
Recurso Voluntário Provido em. Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Contra a decisão a Fazenda Nacional apresenta Recurso Especial. Citando como
paradigmas os acórdãos 302-35782 e 1103-00.588, defende a Recorrente que “enquanto o
acórdão recorrido considerou como termo inicial da contagem a publicação da medida que
reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, o acórdão paradigma reproduz o entendimento
do STF proferido sob o rito do art. 543C do CPC, segundo o qual, para os pedidos de
restituição/compensação protocolados até 09/06/2005, o prazo é de dez anos e conta-se a partir
do fato gerador e, para os pedidos protocolados após 09/06/2005 caso dos presentes autos, já que
o pedido foi realizado em maio/2007, o prazo é de cinco anos e conta-se a partir do pagamento
antecipado.”
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.000938/2007-12

Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os pressupostos e deve ser conhecido.
Conforme muito bem apontado pela Recorrente a matéria em questão já foi
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do RE 566.621/RS - julgado em sede de
repercussão geral. Para o Tribunal o prazo prescricional para restituição/compensação de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar no 118/2005 estão sujeitos ao prazo de 10 anos contados do fato
gerador, entretanto, caso o pedido tenha sido apresentado após a entrada em vigor da referida lei
complementar – 09/06/2005, o prazo será de 05 anos contados do pagamento indevido.
Vale citar a ementa do acórdão:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida
a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.598 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.000938/2007-12

da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do
art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
No caso concreto a inconstitucionalidade do art. 12, inciso I, alínea ‘h’ da Lei no
8.212/91 foi reconhecida em virtude de decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.717/PR, transitada em julgada em
10/03/2004. A Resolução do Senado Federal no 26/2005 foi publicada em 22/06/2005, entretanto
o pedido de restituição do Contribuinte foi apresentado em 30 de maio de 2007 – data em que já
se encontrava em vigor as alterações promovidas pela Lei Complementar no 118/2005.
Neste cenário, considerando a data do pagamento indevido e diante do
entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 566.621, deve ser reconhecida a
prescrição do direito de restituição pleiteado pelo contribuinte em relação aos fatos anteriores a
maio de 2002, inclusive, uma vez que o pedido em questão foi apresentado em 30.05.2007.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital